Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706520-50.2020.8.07.0005 AGRAVANTES: ERICSSON CORREA DE ARAÚJO, ERICKSSON GEORGE DE OLIVEIRA ARRUDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO ERICSSON CORRÊA DE ARAÚJO, bem como ERICKSSON GEORGE DE OLIVEIRA ARRUDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que a decisão combatida é genérica, cópia de modelo, bem como omissa na análise dos pleitos inseridos no apelo. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. Ressalta que a matéria não está pacificada. O segundo recorrente assevera que é totalmente dispensável o reexame do conjunto probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018